Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-82.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A quantificação mensal dos alimentos é destinada a atender às necessidades mensais, comuns e ordinárias da vida de quem os recebe, devendo fazer frente ao seu sustento, incluindo alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário e lazer, devendo o magistrado observar o binômio necessidade/possibilidade em sua fixação.
2. Não tendo sido demonstrada a existência de renda suplementar, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia, na forma estabelecida na sentença resistida.
3. Apelo não provido.